Tribunal: STF
Processo: ARE 1514631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 39, caput e 39, §1°, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por Cesar do Carmo Urias contra o Estado de Minas Gerais, na qual o Requerente alega, em apertada síntese, ser servidor efetivo do réu, pertencente ao quadro da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/SEJUSP. Narrou que preencheu os requisitos para o reposicionamento na carreira e que, por ter sido infrutífera a tentativa de reposicionamento administrativamente, ingressou com demanda judicial que reconheceu sua promoção por escolaridade. No entanto, tais diferenças em seu contracheque não foram pagas desde o respectivo requerimento administrativo. Assim, pugna pelo pagamento das diferenças decorrentes da promoção por escolaridade, relativas às projeções retroativas, até a data em que foi implementado o adicional em seu vencimento.



    Assim, a promoção por escolaridade adicional não ocorre automaticamente, sendo devida somente a partir do momento em que o servidor apresenta o requerimento administrativo. É nesse momento que a Administração Pública toma ciência de que o servidor atende aos requisitos legais necessários para a concessão desse benefício e que, portanto, a retroatividade dos pagamentos deve alcançar, ressalvada a prescrição.[...]



    O cerne da pretensão trazida pelo recorrente é de que a tese fixada no IRDR-Cv 1.0000.16.049047-0/001 aponta a ausência de auto aplicabilidade da Lei que previu a promoção por escolaridade adicional do servidor.



    Todavia, o pleito exordial e, por conseguinte, a sentença vergastada referem-se não à implantação de promoção, mas ao pagamento de valores retroativos não pagos de promoção já implantada, desde a data do requerimento administrativo.



    Assim, a promoção por escolaridade adicional não ocorre automaticamente, sendo devida somente a partir do momento em que o servidor apresenta o requerimento administrativo. É nesse momento que a Administração Pública toma ciência de que o servidor atende aos requisitos legais necessários para a concessão desse benefício e que, portanto, a retroatividade dos pagamentos deve alcançar, ressalvada a prescrição.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente